Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0716757-27.2021.8.07.0000 REQUERENTE: RELTON OSVALDO PUREZA PINTO, WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO REQUERIDO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. opôs embargos de declaração (id. 26339185) da r. decisão (id. 26006010) que deferiu efeito suspensivo à apelação interposta por Relton Osvaldo Pureza Pinto, in verbis: “RELTON OSVALDO PUREZA PINTO e WELLINGTON TIAGO CUSTÓDIO PINTO formulam pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação ainda não distribuída ao Segundo Grau, interposta contra a r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 731626-26.2020.8.07.0001, que acolheu a preliminar suscitada pela embargada e reconheceu a intempestividade dos embargos à execução, extinguindo-os com fundamento nos arts. 485, inc. IV e 915 do CPC. Os requerentes afirmam que há nulidade da citação realizada por carta com aviso de recebimento (AR) porque não foi por eles recebida, uma vez que o AR está assinado por outra pessoa. Defendem que foi lançada certidão da própria secretaria da Vara com a afirmação de que não houve êxito na citação de Wellington, porque o AR foi assinado por pessoa diversa (id. 32785667). Argumentam que uma vez que os embargos à execução foram recebidos, há preclusão para a discussão da sua tempestividade. Tecem considerações sobre o mérito dos embargos à execução. Postulam a suspensão da eficácia da r. sentença até o julgamento do apelo. O art. 1.012 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifos nossos). Portanto, para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a r. sentença que extinguiu os embargos à execução, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, § 4o, do CPC. Após análise dos autos do processo de execução n. 708306-15.2018.8.07.0000, verifica-se que os mandados de citação dos requerentes, expedidos com aviso de recebimento, foram recebidos no endereço correto, uma vez que direcionados aos mesmos endereços informados, pelos requerentes, nesse procedimento. O mandado de citação de Wellington Tiago Custódio Pinto foi entregue no endereço Domingos Marreiros, 280, apt. 2602, Umarizal, Belém – PA (id. 32786599) e o de Relton Osvaldo Pureza Pinto no endereço Travessa Nove de Janeiro, 1527, apt. 1301, São Brás, Belém – PA (id. 47493799). Entretanto, os avisos de recebimento não estão assinados pelos próprios requerentes-executados, conforme se verifica nos documentos de id. 32786599 e 47493799. Assim, considerando a jurisprudência dominante do e. STJ e deste TJDFT, há probabilidade de provimento do recurso, in verbis: [...] Em conclusão, verifica-se a presença de probabilidade de provimento do recurso. Está presente o requisito previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Isso posto, defiro o pedido de suspensão da eficácia da r. sentença proferida nos embargos à execução (proc. no 731626-26.2020.8.07.0001), até o julgamento da apelação interposta.” Alega o embargante-requerido que há contradição na r. decisão porque os precedentes indicados são divergentes do caso concreto analisado. Aduz que os embargados residem em condomínio edilício, o que atrai a aplicação do art. 248, §4o, do CPC. Argumenta que os embargados não comprovaram que as assinaturas que constam nos avisos de recebimento não são de funcionários responsáveis pelo condomínio. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. O embargante pretende, na verdade, o reexame do pedido de antecipação de tutela recursal o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Não há a contradição apontada. A jurisprudência utilizada na fundamentação da r. decisão embargada não faz distinção quanto à situação fática apresentada, apenas entende pela necessidade de recebimento do AR pelo citando para a validade da citação. Assim, em uma análise superficial, cabível nesse momento, vislumbra-se presente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do requerido e nego provimento. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora